Tribunal: TJES
Processo: 0020707-27.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020707-27.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUBIA DA SILVA ESPANHOL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGRESSÃO FÍSICA DURANTE CUSTÓDIA EM DELEGACIA. VIOLAÇÃO A DEVER ESPECIAL DE PROTEÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de agressão física sofrida nas dependências da 4ª Delegacia Regional de Cariacica/ES, após ter sido conduzida pela Polícia Militar juntamente com a agressora.

2. A apelante sustenta ter sido colocada, deliberadamente, no mesmo ambiente que a agressora, apesar de alertas prévios quanto ao risco de violência, o que culminou em ataque físico, a merecer a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em definir se o Estado responde, de forma objetiva, por agressão sofrida por particular em situação de custódia estatal, em decorrência de conduta imprudente de agente público que, mesmo advertido, expôs a vítima a risco previsível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A responsabilidade civil do Estado, quando a vítima se encontra sob custódia direta, é objetiva, sendo irrelevante a classificação formal da conduta estatal como omissiva ou comissiva.

5. O dever estatal de proteção à integridade física de custodiados decorre do § 6º do art. 37 da CF/1988 e do parágrafo único do art. 927 do CC, sendo a atividade de segurança pública considerada de risco, o que impõe o dever de prevenir danos previsíveis.

6. A custódia, ainda que temporária ou informal, retira da pessoa a capacidade de autodefesa, gerando vínculo jurídico específico que obriga o Estado a zelar por sua integridade.

7. O agente público, ciente do risco de agressão previamente comunicado por policiais militares, optou por manter vítima e agressora no mesmo recinto, configurando conduta imprudente e violadora do dever funcional de cautela.

8. A agressão não decorreu de fator imprevisível, mas de falha concreta e evitável na prestação do serviço, apta a atrair a responsabilização objetiva do ente público.

9. A tentativa de eximir o Estado sob alegação de fato exclusivo de terceiro não se sustenta quando o risco era conhecido e não adequadamente gerido pelos agentes estatais.

10. A conduta subsequente do agente, ao algemar a vítima e omitir informações relevantes ao delegado, agrava a falha administrativa e evidencia revitimização institucional.

11. A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade objetiva do Estado mesmo em hipóteses de omissão, desde que caracterizada custódia e impossibilidade de autodefesa da vítima, como no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Estado responde de forma objetiva por danos causados a particular sob sua custódia direta, independentemente de a conduta estatal ser classificada como comissiva ou omissiva.

2. A custódia estatal, ainda que temporária ou informal, impõe ao ente público dever especial de proteção à integridade física do custodiado.

3. A exposição consciente e evitável da vítima a risco previamente sinalizado configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 37, caput e § 6º; CC, art. 927, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.717.869/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.881.983/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.09.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.876.636/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 09.11.2021; TJES, Apelação Cível nº 0010227-85.2017.8.08.0024, rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 28.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O caso em análise envolve ação de indenização por danos morais ajuizada pela apelante em face do Estado do Espírito Santo, com fundamento nas agressões físicas e psicológicas sofridas nas dependências de unidade policial, em circunstâncias que evidenciam grave falha na atuação de agente público, em desatenção ao dever estatal de proteção à integridade de pessoa sob sua custódia.

De acordo com a recorrente, os fatos ocorreram após condução policial motivada por ameaça verbal sofrida no interior de supermercado, ocasião em que a funcionária Josiane Rodrigues Nunes proferiu palavras hostis e assumiu postura agressiva mesmo na presença dos policiais militares.

Diante da persistência do comportamento, a guarnição da PM conduziu ambas à 4ª Delegacia Regional de Cariacica, mantendo-as separadas e alertando expressamente o policial civil Anderson Kleber Ribeiro acerca do risco de agressão.

Apesar do aviso, o agente de polícia civil optou por alocar vítima e agressora lado a lado na área de triagem da delegacia, oportunidade em que Josiane iniciou um ataque físico contra a apelante, com socos e puxões de cabelo, exigindo intervenção de terceiros.

A sentença recorrida, ao julgar improcedente o pedido, partiu da premissa de que se tratava de mera omissão estatal, afastando a responsabilidade objetiva do Estado e exigindo prova de culpa do agente público, não identificada pelo juízo de origem.

Contudo, tal entendimento desconsidera não apenas a dinâmica dos fatos, mas também a própria jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que impõe a responsabilidade objetiva do Estado nas hipóteses de violação à integridade física de pessoa sob custódia.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ, a responsabilidade civil do Estado, nos casos em que a vítima se encontra
submetida à custódia direta do poder público
, assume contornos
objetivos
, independentemente da classificação formal da conduta estatal como comissiva ou omissiva.

Trata-se da aplicação do
dever jurídico especial de proteção
, decorrente não apenas do
§ 6º
do
art.

37 da Constituição Federal
, que consagra a responsabilidade objetiva por danos causados por agentes públicos no exercício de suas funções, mas também do
parágrafo único
do
art. 927 do Código Civil
, que impõe responsabilidade objetiva quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implica risco à integridade de terceiros.

A custódia estatal, por sua própria natureza,
elimina a capacidade da pessoa subjugada de se proteger contra agressões
, conferindo ao Estado o encargo integral de salvaguardar sua integridade física e psíquica.

Nessa hipótese, o vínculo jurídico entre a Administração e o custodiado
é suficiente para atrair o dever de indenizar
, desde que demonstrado o nexo de causalidade entre a situação de sujeição e o dano sofrido, sendo
irrelevante a demonstração de culpa ou dolo do agente público
.

A omissão estatal, nesses casos, não se confunde com mera inércia administrativa, pois caracteriza violação a
dever específico e positivo de agir
, voltado à preservação da dignidade humana e à proteção de direitos fundamentais.

Assim, diante da submissão da vítima ao controle estatal, ainda que por curto lapso, e da impossibilidade de autodefesa,
a ausência de diligência suficiente para evitar o dano enseja a responsabilização objetiva do Estado
, nos moldes do regime jurídico vigente, como expressão do princípio da legalidade, da supremacia do interesse público e da função protetiva do Estado de Direito, como subsegue:

CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE SEGURANÇA. PESSOA IMOBILIZADA PELA POLÍCIA MILITAR. MORTE APÓS VIOLENTA AGRESSÃO DE TERCEIROS. DEVER ESPECIAL DO ESTADO DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE E A DIGNIDADE DAQUELES QUE SE ENCONTRAM SOB SUA CUSTÓDIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. CABIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. ART. 373, § 1º, DO CPC/2015.

HISTÓRICO DA DEMANDA

1. Na origem, cuida-se de Ação de Reparação proposta contra o Estado de Minas Gerais em face da morte violenta - no contexto de operação policial - de filho da autora, que pede indenização por danos materiais e morais. Segundo o Tribunal de origem, "policiais chegaram ao local e Luiz se rendeu passivamente ... sem esboçar qualquer reação". Logo após, foi ele "algemado por policiais militares" e, em seguida, agredido brutalmente com chutes na cabeça e no tórax desferidos por dois de seus vizinhos, o que lhe causou traumatismo cranioencefálico.

2. O Tribunal a quo rejeitou a pretensão sob o fundamento de que "para que se responsabilize o Estado por danos materiais e morais exige-se a demonstração do elemento subjetivo culposo". Indisputável que a morte da vítima não resultou de ação, mas sim de omissão dos policiais. Portanto, o presente Recurso Especial encerra duas questões jurídicas sobre a responsabilidade civil do Estado-Polícia:

a) se aplicável padrão objetivo ou subjetivo no caso de conduta estatal omissiva contra pessoa sob domínio de agente de segurança pública; b) se ato ilícito de terceiro, nessas circunstâncias, rompe o nexo de causalidade entre o dever de segurança especial da Administração e eventuais danos à vida, integridade e dignidade da vítima.

REGIME GERAL BIFURCADO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

3. No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente.

Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.

Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO-POLÍCIA PERANTE CUSTODIADO, SUBJUGADO OU IMOBILIZADO

4. O estatuto comum de responsabilidade civil subjetiva na omissão estatal enfrenta duas exceções principais, que redundam em unificação do regime biarticulado e compelem à utilização indistinta da responsabilidade objetiva. Primeiro, quando a responsabilização objetiva decorrer de expressa ou implícita previsão legal, em microssistema singular (p. ex., Código de Defesa do Consumidor, legislação ambiental). Segundo, quando a conformação particular dos fatos (= atividade normalmente de risco) indicar, à luz do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, a presença de cânone ou dever de ação estatal mais rigoroso do que o convencional, aí incluída a salvaguarda da dignidade e da integridade de pessoa custodiada, imobilizada ou constrangida por agentes de segurança pública.

5. Para o Estado, ao prover segurança ampla e indistinta à coletividade, o ordenamento cria dever jurídico genérico de agir que, se dano ocorrer por omissão, atrai standard subjetivo, caráter que afasta também responsabilização estatal por atos exclusivos de terceiros. Paralelamente, a ele se impõe dever jurídico especial de agir de apuração objetiva, no tocante à segurança pessoal daqueles que se acham sob sua autoridade direta e em razão dela se encontram custodiados, subjugados ou imobilizados, dispensada, por conseguinte, prova de dolo ou culpa administrativa.

6. Assim, independentemente de a conduta constituir ação ou omissão, o Estado responde de maneira objetiva por danos à dignidade e à integridade de pessoa sob custódia ou submissão ao aparelho de segurança. Para tanto, irrelevante o grau (total ou parcial), a duração (curta ou longa) ou o local da constrição da liberdade (presídio; prédio público, particular ou espaço aberto; interior de viatura ou meio de transporte de qualquer natureza, terrestre, aquático ou aéreo). Desimportante também estar a vítima algemada ou simplesmente ter as mãos para trás, ou, noutra perspectiva, encontrar-se imobilizada ou paralisada em virtude apenas de força física ou de temor de autoridade com porte de arma de fogo.

7. Havendo limitação, mesmo incompleta ou fugaz, da liberdade de ir e vir e dos mecanismos de defesa pessoal, a imputação objetiva de responsabilidade civil do Estado (e, por igual, daqueles que exercem segurança privada) por conduta omissiva se mostra de rigor, dada a "atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem" (art. 927, parágrafo único, do Código Civil). Trata-se, pois, de enquadramento de pura responsabilidade civil objetiva, e não de presunção absoluta ou iure et de iure de culpa.

8. Prender, deter ou imobilizar alguém é expressão máxima de poder estatal. Prerrogativa que, por isso mesmo, nos regimes democráticos, vem acompanhada de garantias e cuidados inafastáveis de proteção absoluta do detido ou subjugado - mesmo os piores criminosos -, condição que se inicia no momento em que autoridade policial restringe a autonomia de ir e vir. Custódia, confinamento, sujeição ou constrangimento por agentes de segurança significam não só perda de liberdade, mas também de viabilidade de autodefesa e de escapar de ameaça ou agressão atual ou iminente. Daí a conduta policial se fazer acompanhar de dever estatal de vigilância e guarda da vida, saúde e dignidade do apreendido e, em havendo dano, de responder administrativa, penal e, de modo objetivo, civilmente por ações e omissões ilícitas.

NEXO DE CAUSALIDADE E POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

9. A objetivação da responsabilidade civil não afasta a necessidade de comprovação de nexo de causalidade, podendo o juiz, quanto a ele, inverter o ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC/2015. A apuração da causalidade na omissão ilícita de segurança pública se faz com uma única e simples pergunta: o evento danoso teria sucedido se a vítima não estivesse sob sujeição total ou parcial de agentes estatais? A agressão por terceiro pode não guardar relação retilínea de causa e efeito com a ação policial em si, mas em tal conjuntura a lesão ou morte da vítima não teria acontecido se estivesse livre e desimpedida para se defender ou fugir de ataque de terceiros e, talvez, até de linchamento popular, barbárie que infelizmente ainda se verifica no Brasil. Eis, então, sem rodeios, a base jurídica de regência do nexo de causalidade da responsabilidade civil objetiva derivada de proceder ilícito, comissivo ou omissivo, do Estado-Polícia: se agente de segurança prende, detém ou imobiliza, deve proteger a integridade corporal e mental, a vida e a dignidade da pessoa subjugada contra comportamento de todos, inclusive de si própria e de ação criminosa de terceiro, sendo ineficaz alegar elemento surpresa.

10. Agravo conhecido para se dar provimento ao Recurso Especial.

(AREsp n. 1.717.869/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 1/12/2020.)

Na hipótese em exame, o conjunto probatório — em especial os depoimentos dos policiais militares Eduardo Ferro Coradini e Walyson Pedro da Silva, corroborados pelo relatório conclusivo da sindicância administrativa instaurada no âmbito da Polícia Militar — revela, de modo inequívoco, que a agressão física sofrida pela recorrente ocorreu
após a entrega formal da ocorrência à Polícia Civil
, momento em que a vítima passou à
custódia direta do Estado
, na figura do agente Anderson Kleber Ribeiro.

O risco de agressão, longe de ser circunstância inesperada, fora
expressamente comunicado ao agente civil pelos policiais militares
, que, em razão da animosidade e da postura reiteradamente ameaçadora da agressora Josiane Rodrigues Nunes, haviam mantido as partes separadas até a conclusão da apresentação.

Vale sublinhar que a decisão deliberada do policial civil de
aproximar a vítima da agressora
, desconsiderando os alertas recebidos, demonstra
violação ao dever objetivo de cautela
e à função protetiva inerente ao exercício da atividade de segurança pública, o que configura conduta
materialmente imprudente
e determinante para a ocorrência do dano.

A agressão física, portanto,
não decorreu de confronto recíproco ou fator imprevisível
, mas consequência direta da
ação estatal inadequada
que criou as condições para o ataque.

Com efeito, ao permitir a aproximação entre as partes, o policial civil infringiu o dever funcional de zelar pela integridade das pessoas sob custódia, dever que decorre não apenas do vínculo jurídico-administrativo, mas também do postulado constitucional da
dignidade humana
(inciso III do art. 1º CF), da
eficiência da administração pública
(art. 37, caput, CF).

Sob esse prisma, ao se omitir diante de situação de risco claro e concretamente sinalizado, o agente público incorreu em
falha de serviço relevante
, apta a ensejar a responsabilidade objetiva do Estado, conforme o regime previsto no
§ 6º
do
art. 37 da Constituição Federal
, combinado com o
parágrafo único
do
art. 927 do Código Civil
, que impõe responsabilidade civil mesmo por omissão quando a atividade desempenhada é de risco intrínseco à segurança pública.

A situação se agrava substancialmente diante do comportamento subsequente do mesmo agente público, que, mesmo após a consumação da agressão, optou por
algemar a vítima
— a única parte que não ofereceu resistência ou reação física — e promover a
alteração de sua condição jurídica de vítima para conduzida
, criando quadro de revitimização institucional e distorcendo por completo a lógica de proteção que deve reger a custódia estatal.

Tal conduta, em verdade, fere de forma direta os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da legalidade, além de demonstrar
inversão indevida do papel do Estado
, que, em vez de garantir a integridade da custodiada,
colaborou para exposição à violência
e ainda a submeteu a constrangimentos adicionais.

O relatório da sindicância reforça essas conclusões ao apontar a
ausência de comunicação adequada ao delegado plantonista
sobre o histórico da ocorrência e os motivos da utilização de algemas, evidenciando a cadeia de falhas administrativas que culminaram na violação dos direitos da apelante.

Nesse cenário, a tentativa de afastar a responsabilidade do Estado sob a alegação de fato de terceiro ou tumulto generalizado
não se sustenta diante das provas produzidas
, que demonstram, com consistência e convergência, no sentido de ter sido a agressão unilateral, previsível e possibilitada exclusivamente pela
conduta omissiva e imprudente do agente estatal
.

A condenação do Estado à reparação dos danos morais causados pela apelante é, portanto, medida que se impõe.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a fixação do valor de R$ 10.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das agressões, o sofrimento experimentado e a necessidade de sanção ao comportamento ilícito.

Ademais,
em observância ao critério bifásico, o montante se mostra adequado em comparação com precedentes firmados em casos semelhantes pelo STJ e esta egrégia Corte, nos quais as indenizações giram em torno de R$ 10.000,00 a R$ 15.000,00, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AGRESSÃO FÍSICA – SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL – DESNECESSIDADE – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL – PROVA DAS LESÕES – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CONFIGURADA – EXCESSO PERPETRADO PELO REQUERIDO – DANO MORAL EXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Em razão do princípio da independência entre as instâncias cível e criminal, "é faculdade do juiz cível suspender a ação reparatória de danos morais até a resolução definitiva do processo criminal caso julgue haver prejudicialidade entre as demandas" (RESP 1677957/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, Julgado em 24/04/2018, Dje 30/04/2018). 2. As lesões sofridas estão caracterizadas pelo laudo de fl. 48 que descreve que o autor foi operado em regime de emergência, vítima de ferimento por arma branca em abdômen e em membro superior esquerdo, e que “também tinha lesão perfurante no nível da região axilar esquerda com histórica de sangramento abundante”. 3. É possível verificar a existência de um desentendimento mútuo entre o autor e o requerido, sendo evidente que esse se excedeu em seus atos, ao utilizar-se de arma branca para causar lesões graves no requerente, não sendo possível tal conduta estar sob a égide da legítima defesa. 4. Diante dessas circunstâncias, a prova dos autos é contundente a respeito da ocorrência do fato lesivo, o que impõe, invariavelmente, o dever de indenizar.
5. O dano moral deve ser fixado de acordo com a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, o sofrimento da vítima e a condição econômica das partes, sempre objetivando reparar o dano sofrido, reprimir e prevenir que o autor do dano pratique novas condutas ilícitas. 6. O montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado pelo Juízo a quo, é suficiente para atender ao caráter punitivo compensatório da reparação, tendo cumprido com os critérios determinados pelo Superior Tribunal de Justiça.
7. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 0010227-85.2017.8.08.0024, Relator: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 3ª CÂMARA CÍVEL, Data: 28/Mar/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRESSÃO FÍSICA.
LESÕES COMPROVADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].
4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela autora, que, conforme mencionado pelas instâncias ordinárias, sofreu diversas lesões físicas.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.881.983/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 3/11/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULAS 283/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação de indenização por danos morais e estéticos, em decorrência de agressão física sofrida por criança nas dependências de escola municipal, perpetrada por professora. Em primeira instância, os pedidos foram julgados procedentes e, interposta apelação, o Tribunal local negou provimento ao recurso.
[...].
6. Em relação à quantificação do dano moral, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático probatório dos autos, concluiu que os valores de R$ 15.000,00 para a criança lesada e R$ 10.000,00 para cada um de seus pais, representam valores em sintonia com a gravidade da ofensa, com as finalidades da indenização e compatível com as quantias arbitradas em casos semelhantes.
[...]. (AgInt no AREsp n. 1.876.636/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 11/11/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AGRESSÃO FÍSICA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. 2. REVISÃO DO VALOR FIXADO EM R$ 20.000,00. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 3. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 4. AGRAVO IMPROVIDO. [...].
2. No tocante à redução do quantum indenizatório, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, permite-se o afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso concreto, o valor arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) está, em certa medida, em conformidade com o adotado por esta Corte em hipóteses análogas, tornando a via do recurso especial inidônea a modificá-lo.
[...].(AgInt no AREsp n. 1.065.685/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 16/6/2017.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para
condenar o
Estado
a
pelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
com
juros de mora
a partir do evento danoso
(
Súmula 54 do S
TJ)
, à razão de 1% (um por cento) ao mês até a data do arbitramento da indenização
, momento a partir do qual
passará a incidir exclusivamente a Taxa Selic
, a qual já engloba correção monetária e juros
.

Condeno o Estado no pagamento de honorários sucumbenciais, no importe de 20% sobre o valor a condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19 a 26.05.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 19/05/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões